Tribunal: TJMT
Processo: 1008087-24.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008087-24.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELTON URBINO TEIXEIRA - CPF: 040.337.721-89 (APELANTE), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRÁFICO DE ENTORPECENTE

-

PLEITO DEFENSIVO ABSOLVIÇÃO
– DESCABIMENTO -
CONCESSÃO DO DIREITO DE RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE
– IMPOSSIBILIDADE
.

Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante
dos crimes a ele imputados,
máxime porque o contexto fático probatório,
em especial
os depoimentos dos policiais
,
aliado ao
s
demais elementos colhidos são suficientes para a comprovação da materialidade e autoria delitiva.

Mantida a p
risão preventiva
em
revis
ão
por ocasião da sentença,
baseada nos fundamentos já esposados, com mais razão assim deve permanecer em face da pena ap
licada
e pelo fato d
o Apelante

ter
permanec
ido
preso
,
durante
toda
a instrução
. Portanto
, inviável a concessão da liberdade provisória.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Elton Urbino Teixeira
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/M
T
, que
o
condenou
à pena de
09 (nove) anos de reclusão

e 610 (seiscentos e dez) dias
/
multa
de reclusão
, em regime

fechado
, pela prática dos delitos previsto
s no
art. 33, “
caput
”, da Lei 11.343/2006 e art. 16, “
caput
”, da Lei 10.826/2003.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula
a absolvição
do
recorrente
, nos termos do art. 386,
II, V e
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu
a
revogação da prisão privativa, concedendo-lhe o direito de responder
o
processo em liberdade

(id.
208914825
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
,
pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
208914834
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

214613199
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta
da denúncia
o seguinte
:

“.
..
1o FATO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Consta do incluso caderno investigativo que,
no dia 11 de Agosto de 2023, por volta das 06h30min, em residência particular situada na Rua Romão L. Franco, s/n, ao lado da casa do Sr. Alípio, Município de Porto Esperidião/MT, o denunciado ELTON URBINO TEIXEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta adquiriu/vendeu/manteve em

depósito/guardaram/ofereceram/entregaram a consumo/forneceram para fins de
mercância
drogas identificadas como Cannabis Sativa L (maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2o FATO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

Nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo do 1o FATO,
o denunciado ELTON URBINO TEIXEIRA, possuía no interior de sua residência, 1 (um)

carregador de pistola, em desacordo com determinação legal ou regulamentar

1

3o FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Consta ainda que, o denunciado ELTON URBINO TEIXEIRA, em conluio com SIMONE CARDOSO FRANÇA e MICHELE DE OLIVEIRA, denunciadas nos autos de n.o 1008125-36.2023.8.11.0006, previamente ajustados, atuando com unidade de desígnios, com consciência e vontade, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai dos autos de Inquérito Policial que, após representação formulada pela autoridade policial nos autos de n.o 1000635-75.2023.8.11.0098 requestando a busca e apreensão domiciliar, e autorização para busca exploratória de dados contidos em eventuais aparelhos apreendidos, em razão do crime de homicídio tentado o qual figurava o denunciado como mandante do delito, tem-se que
no dia 11 de agosto de 2023 ELTON URBINO TEIXEIRA veio a ser preso em flagrante delito pelo crime tráfico de drogas e posse de acessório de arma de fogo de uso restrito
.

Segundo consta do caderno
apuratório
, em cumprimento de mandado de busca e apreensão
na residência acima mencionada, na vivenda do denunciado foi localizada um carregador de pistola 9mm, e 1 (uma) porção de maconha
2
escondida dentro de uma caixa de ferramentas, bem como apreendido seu aparelho celular
;

Da apreensão do aparelho telefônico do denunciado, foi extraído informações onde acostaram o envolvimento com tráfico e associação ao tráfico de drogas em conluio com SIMONE CARDOSO FRANÇA e MICHELE DE OLIVEIRA
,
sendo que o denunciado ajustou com as referidas para o fim de atuarem em conjunto no comércio ilícito de drogas,
partilhando responsabilidades inerentes a
narcotraficância
tais como aquisição, administração, armazenamento e venda dos entorpecentes
.

Dos informes colhidos, em
Relatório de Investigação n.o 2023.13.68372 acostou que, foram encontradas várias ligações do denunciado com MICHELE e SIMONE dentre outras conversas em que estas últimas reportavam ao denunciado quanto aos valores oriundos da venda de entorpecentes, dentre outros informes referente aos narcóticos
.

Segundo se verifica dos autos,
MICHELE repassava a ELTON a quantidade da droga vendida e o valor recebido, para posteriormente ELTON passar e recolher, é o que se extrai dos Áudios 02, 03 e
043 ,
e imagem 024 onde se tem a comunicação das referidas para o increpado, informando o valor da venda para que posteriormente pudesse ser recolhido pelo referido, e ainda se vislumbra uma balança de precisão com droga sendo pesada, e fotografia encaminhada para conhecimento do increpado.

De outro tanto, no ato da prisão do denunciado estava na residência o adolescente GABRIEL ANDRÉ JACQUES VIEIRA, o qual portava 2 (duas) porções de Cannabis Sativa L (maconha), bem como, posteriormente, foi verificado seu envolvimento direto como o narcotráfico, sendo averiguado vídeos que eram gravados pelo menor onde realizava a entrega de entorpecentes...”. (Denúncia – id. 208914774).

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
Elton Urbino Teixeira
,
à

pena de
09 (nove) anos de reclusão

e 610 (seiscentos e dez) dias
/
multa de reclusão
, em regime

fechado
, pela prática dos delitos previsto
s no
art. 33, “
caput
”, da Lei 11.343/2006 e art. 16, “
caput
”, da Lei 10.826/2003.

Verifica-se que a
materialidade
dos delitos

de tráfico de entorpecente e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo
pericial que
constatou a natureza da substância entorpecente apreendida
, sendo
três porções
de “
Cannabis
”
, vulgo
“
maconha
”
,
pesando
13,23g

(
treze gramas e vinte e três centigramas)
.

Quanto
à autoria

delitiva em relação ao delito
de
posse ou porte de arma de fogo de uso restrito
, está demonstrada nos autos, pois,
em ambas as fases procedimentais

o apelante
confessou
que
possuía
na
sua residência 01(um) um
c
arregador de
p
istola, com
c
apacidade estendida para 18 munições,
c
alibre 9
m
m, sem munições, o qual
,
segundo alega teria encontrado
na beira do rio e levou para casa
.
Vejamos:

“...
QUE sobre sua prisão, respondeu que as porções de maconha apreendidas em sua residência não são sua, que pertence ao menor GABRIEL ANDRÉ JAQUES VIEIRA,
o qual conheceu a apenas dois dias, que GABRIEL veio de uma Fazenda na zona rural deste município, que GABRIEL pediu alojamento em sua residência e que ele iria para o Distrito de Caramujo, município de Cáceres-MT, onde segundo GABRIEL iria trabalhar lá,
QUE sobre o carregador de pistola também apreendido em sua residência, respondeu que o encontrou na data de ontem, caído no chão na Beira do Rio
Aguapeí
, quando estava pescando
, QUE respondeu que não faz parte de nenhuma organização criminosa, que não é membro do CV,
QUE respondeu que não pratica tráfico de drogas.
(
Sic -
Fase Policial – Apelante).

Já, em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, e
m que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da
sua
abordagem

e apresentaram depoimentos semelhantes.

Realizada
a audiência de instrução e julgamento foi ouvid
a

a testemunha
Douglas Oswaldo Prado Lima
, investigador de polícia
,
ocasião em que esclareceu
, que
durante o cumprimento da busca domiciliar na residência do
apelante
fo
ram
localizada
s
as substâncias apreendidas nos autos, sendo que
em uma das apreensões foi localizada uma porção de substância de
“m
aconha
”
dentro de uma caixa de ferramentas e uma quantia em dinheiro na carteira do réu
, esclarecendo, ainda, que no local dos fatos o réu negou a propriedade desta substância.

Por seu turno, a testemunha
Nélcio

Drazdauskas
da Silva
,
investigador de polícia
, na fase
policial, declarou o que segue:

“...
QUE em cumprimento ao Mandado de Prisão no 1000635- 75.2023.8.11.0098.01.0005-02 e Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar no processo 100635- 75.2023.8.11.0098, em desfavor de ELTON URBINO TEIXEIRA, sendo ambos cumpridos pela equipe da Delegacia Regional de Cáceres-MT,
IPC's
Douglas,
Nelcio
, Saul,
Julio
e Wellington, QUE a prisão de ELTON URBINO TEIXEIRA foi efetuada e na residência, aos fundos, estava o menor GABRIEL ANDRÉ JAQUES VIEIRA, dormindo em uma rede,
QUE dentro da rede, embaixo de GABRIEL, foi encontrado um carregador de pistola, calibre 9 mm, sem munições, e em revista a sua bolsa de viagem, foram encontradas duas porções aparentando ser maconha, QUE na mesa do mesmo cômodo, sendo uma espécie de varanda, foi encontrada dentro de uma caixa de ferramentas mais uma porção de droga, aparentando ser maconha, QUE uma quantia em dinheiro foi encontrada e conferida na presença de ELTON, no valor de R$ 764,00, que também foi apreendida
...”. (Fase Policial – Testemunha
Nelcio

Drazdauskas
Da Silva – id. 208914776).

Em juízo,
Nelcio

Drzdauskas
da Silva
, reprisou suas declarações anteriores, bem como,
confirmou, em linhas gerais, as declarações
prestadas pela testemunha

Douglas Oswaldo Prado Lima
,
esclarecendo ter localizado a substância de
“m
aconha
”
em uma caixa de ferramenta na residência do
apelante
.

Além disso, ambos os investigadores de polícia afirmaram
,
em juízo
,
que as demais substâncias
análogas à

m
aconha foram apreendidas dentro da mochila do menor de idade Gabriel
, o qual
assumiu a propriedade dos ilícitos
, o que está de acordo com as próprias declarações do adolescente. Vejamos:

“...
QUE há cerca de três dias estava alojado na residência de ELTON URBINO TEIXEIRA, o qual afirma que conheceu através de outros amigos há algum tempo
, QUE veio de Campo Novo
dos
Parecis para trabalhar na Fazenda Bom Samaritano, localizada no Distrito de Caramujo, município de Cáceres,
QUE respondeu que ficou na casa de Elton apenas para esperar a data de hoje, que seria quando deveria se apresentar na citada Fazenda para trabalhar
,
QUE a maconha apreendida é sua, para seu consumo próprio, que é usuário há muito tempo
,
QUE sobre o carregador de arma de fogo tipo pistola apreendido, respondeu que não tinha conhecimento do carregador, que não tinha visto ele na rede em que estava deitado, que posteriormente à apreensão, soube que ELTON havia achado o carregador na beira de um rio
, QUE respondeu que não faz parte de nenhuma organização criminosa, assim
com

não sabe se ELTON faz parte de alguma
organição
criminosa, QUE não sabe se ELTON pratica tráfico
de drogas
...”. (Fase Policial – Adolescente Gabriel André Jaques Vieira).

Nesta senda, os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e a prisão do acusado, constituem elementos de provas de extrema importância, já que complementa
m
as demais
provas
existentes
.

No caso, é importante ressaltar, que foi elaborado
o
Relatório de Investigação de n.o 2023.13.68370 (ID n.o 127414781)
, o qual
evidenciou que o dispositivo móvel
(celular)
utilizado pelo a
pelante

Elton
continha registros de diálogos pertinentes à prática do tráfico de drogas.

Consta do referido relatório, que
foram encontradas v
á
rias ligações do
apelante
com
Michele
e
Simone
dentre outras conversas
,
em que estas
ú
ltimas reportavam ao denunciado aos valores oriundos da venda de entorpecentes, dentre outros informes referente
s
ao narc
o
t
ráfic
o
:

“
Foi também encontrado na mesma rede, conversa entre ELTON e MICHELE, com data
09 e 10 de agosto, sendo áudios, imagens, na sequência:

AUDIO- 01, ELTON FALA, calma conta carneirinho, um, dois, três, r
e
spira
mulhé
.
(Refere-se a Michele para ter calma na atividade).

IMAGEM 01- Pix feito em 09/08/2023, de MICHELE para ELTON, no valor de R$
100,00.

IMAGEM 02- Foto de uma balança de precisão, com DROGA sendo pesada, marcando cento e vinte gramas, enviado para ELTON para comprovar o recebimento da DROGA.

ÁUDIO 02- MICHELE FALA, viu aí meu amo, ela pegou isso
da
i
. (Referindo-se a
imagem 02, balança pesando droga).

ÁUDIO 03 – ELTON FALA, beleza, beleza....

(...)

Ressai
do
referido relatório
,
que
Michele
repassava a
Elton
a quantidade da droga vendida e o valor recebido, para posteriormente
Elton
passar e recolher
o referido valor
,
fato que pode ser constatado através do

á
udio

4
(id. 208914750)
,
onde se tem a comunicaç
ã
o d
e
Michele

com o
apelante
, como se vê a seguir:

“
ÁUDIO 04- MICHELE FALA,
como ela vai trabalhar amanhã cedo, na hora que
você
vim
, vou deixar o dinheiro que ela deixou aqui para você.
”.

Extrai-se
, ainda, do relatório,
que
a imagem 01,
referente a
um pix efetuado no dia 09/08/2023, de
Michele para Elton
, no valor de R$ 100,00 e,
em juízo,
ao
ser
questionado sobre os áudios juntados
aos autos
referente
à
comercialização de drogas,
o apelante
alegou
que os comprovantes via PIX
não
seriam oriundas do tráfico de drogas.

Contudo,
o recorrente
não logrou comprovar a licitude
da transação financeira via PIX, o que demonstra a prática do tráfico de drogas e perfaz um conjunto probatório robusto o suficiente para
manter
a
condenação criminal
na forma posta pelo juízo singular.

Importa ressaltar,
ainda
que
o art. 156 do Código de Processo Penal é claro ao estabelecer o ônus probatório das partes no sentido de que a prova da alegação cabe àquele que a fizer
,
sendo, portanto, incumbência do réu comprovar que a droga apreendida não era sua e as conversas juntadas não eram sobre o tráfico de drogas, o que
,
inegavelmente não ocorreu, já que nenhuma prova foi produzida para tanto.

Ademais, consigna-se que os elementos de prova, notadamente
os
diálogos sobre tráfico de drogas
entre apelante e suas ajudantes
, são substanciais
e
bastante
s
a respaldar a condenação do réu.

Essas evidências, quando apresentadas de maneira clara e autenticada, não apenas fundamentam a acusação, mas também desautorizam qualquer tentativa de negativa de autoria por parte do réu
, configurando arcabouço probatório suficiente a autorizar o decreto condenatório proferido
.

Por fim,
apenas
a título de esclarecimento,
embora
o adolescente
Gabriel
tenha afirmado que as drogas que estavam consigo
, na residência do apelante,
eram de sua propriedade e se destinavam ao consumo próprio,
temos
as imagens do vídeo 04 (id. 208914755), onde ele aparece expondo de forma clara que estava comercializando drogas
,
contrariando sua versão,
conforme
se vê da
transcrição abaixo:

“... em plena quinta-feira, essas horas
d
a tarde, eu estou aqui com um copão de
whisk
na mão,
andando na rua e indo entregar droga
né,
he
,
he
,
he
.”

Conclusivamente,
na espécie
, foram encontradas: 1) duas porções aparentando ser maconha, na mochila que seria do adolescente e; 2) numa espécie de varanda, dentro de uma caixa de ferramentas, mais uma porção de droga, também aparentando ser maconha.

Neste ponto, é importante consignar, que o fato de ter sido apreendida
pequena
quantidade de droga (
três porções
de “
Cannabis
”
, vulgo
“
maconha
”
,
pesando
13,23g

(
treze gramas e vinte e três centigramas)
, em nada desqualifica o delito de tráfico de drogas, conforme se
aufere d
a jurisprudência abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA
– (...) APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E DINHEIRO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – FORMA DE ACONDICIONAMENTO –
PORÇÕES INDIVIDUAIS
– DESTINAÇÃO MERCANTIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
DEPÓSITO DE DROGAS PREPARADAS PARA VENDA – TRÁFICO URBANO – CONCEITO DE “FORMIGUINHA”
-
JULGADOS DO TJSC, TJSP E TJMT
- CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – DECISÃO DO TJMT, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE ÍNFIMA [0,9G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA] – FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – PREMISSAS DO STJ - REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, COM NOTA DE PRESCRIÇÃO.

(...)

“
Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelas apreensões de pasta-base de cocaína e dinheiro na residência do apelante, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado
Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “ter em depósito
”.

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [pasta-base de cocaína fracionada], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito porções individuais de pasta-base de cocaína prontas para a venda, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano
(TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000)
e se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
(TJMT,
Ap
no 1007955-14.2023.8.11.0055).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

(...)

(N.U 0003314-63.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024).

Quanto ao local,
à
s condições, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como
,
à conduta e antecedentes do a
pelante
, uma investigação prévia já
o
apontava como mandante de um homicídio, em razão de uma possível dívida de drogas à facção criminosa a qual pertence
, conforme
informado n
o
relatório 2023.13.59893 (
id. 2089147
69)
.

Verifica-se também que
Elton
ostenta passagens criminais pelos mesmos crimes: tráfico de drogas e posse/porte de arma de fogo
.

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de
forma a dar sustentação à denúncia
estando em consonância com as demais provas dos autos.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

NO QUE CONCERNE AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Extrai-se dos autos, que o Juízo de 1o Grau
analisou-a
, por ocasião da prolação da sentença, mantendo-a, nas seguintes termos:

“
Da prisão preventiva
: no que se refere ao disposto no
art
. 387, § 1o do CPP, considerando a prolação da presente sentença e a quantidade de pena aplicada, bem como o regime inicial para o cumprimento da pena, verifico que subsistem os motivos da segregação cautelar, conforme já expostos na decisão proferida anteriormente nestes autos, notadamente o risco à ordem pública, razão pela qual
NÃO CONCEDO AO RÉU ELTON URBINO TEIXEIRA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
”. (id. 208914815).

Com efeito, a manutenção da prisão está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em face da gravidade da conduta delituosa
, fazendo-se referência aos demais
fundamentos alinhavados por ocasião da decisão que decretou a prisão cautelar, ou seja, “per
relationem
”, o que é permitido pela jurisprudência pátria.

À
próposito
, vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO [ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI No 11.343/2006] – NEGATIVA DE AUTORIA
–

(...)
–
MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA QUE PERMANECEM INALTERADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

(...)

No caso em tela, a prisão preventiva e sua manutenção restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no
art
. 312 do Código de Processo Penal.

“4.
A técnica de motivação per
relationem
revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias
ensejadoras
da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes.

5. Ordem denegada.

(HC 609.582/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020,
DJe
16/11/2020)”

(N.U 1005616-19.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)
.

‘
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
(...)
– 2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE O APELANTE APELAR EM LIBERDADE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – USO, PELO PROLATOR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
– PRISÃO INDISPENSÁVEL ANTE A GRAVIDADE DO DELITO E A REITERAÇÃO DELITIVA DO APELANTE – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
(...)

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a técnica da fundamentação per
relationem
ou
aliunde
não expressa nulidade processual por violação ao disposto no
art
. 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva do apelante na sentença condenatória revela-se fundamentada em razão das circunstâncias elencadas no referido ato decisório, que considerou a gravidade concreta da sua conduta e a sua reiteração
delitiva
. Além disso, ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, circunstâncias, essas, indicadoras
da necessidade de manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do
art
. 312 do Código de Processo Penal.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000144-80.2021.8.11.0052,
Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)
.

Logo, tendo em vista que o Apelante permaneceu preso durante a instrução criminal, foi preso tendo em depósito em sua residência 03 porções de substância entorpecente (13 gr),
somado-se
ao fato da pena fixada (
09 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, visando preservar a garantia da ordem pública,
de ser mantida a decisão que lhe negou o direito de apelar em liberdade.

Portanto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso do Apelante

ELTON URBINO TEIXEIRA

e,
nego-lhe provimento
, mantendo
incólume

a sentença
hostilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024